Tribunal: TJMT
Processo: 1021965-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021965-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liminar, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), HELIO SANTIAGO RIBEIRO SILVA - CPF: 170.696.531-15 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MARIA ODETE MARTINS SIQUEIRA SILVA - CPF: 191.114.441-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECISÃO QUE CONCEDEU O PLEITO LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS NA ORIGEM -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência n.o 2022.265796, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5o da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.

Importante asseverar que, em sede de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, incisos II e III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei no. 11.340/06.

Ademais, o feito em análise trata de medida cautelar satisfativa, a qual não se presta a apurar a culpabilidade do suposto agressor, de modo que sua finalidade precípua é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, § 8o, da Constituição Federal, e artigo 1o da Lei no 11.340/2006.

Por oportuno, como bem ponderou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “não obstante as alegações de inocência do recorrente, tenho que há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade de manutenção das medidas cautelares, a fim de assegurar a integridade física e psicológica da agravada”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência e efeito ativo, interposto por HELIO SANTIAGO RIBEIRO SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cautelar de Medidas Protetivas no 1014172-49.2022.8.11.0042, proposta em seu desfavor por MARIA ODETE MARTINS SIQUEIRA SILVA, que deferiu o pedido liminar de medidas protetivas.

Em suas razões, o agravante alega que para fins da concessão das medidas protetivas de urgência, deveria estar demonstrada a urgência da medida, o que não se vislumbra no presente caso.

Afirma que não há qualquer evidência de risco do agravante se aproximar da agravada, tendo em vista que já estão separados há mais de 12 anos, restando somente resolver judicialmente o imbróglio da partilha do único bem que o recorrente se tornou fiel depositário pelo abandono do imóvel e pela decisão judicial, descaracterizando os requisitos à manutenção da medida protetiva.

Com essas considerações, pleiteia pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para que sejam revogadas as medidas expedidas em seu desfavor.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 149386194).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 150073677).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 157460191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 157654191).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, depreende-se dos autos que MARIA ODETE MARTINS SIQUEIRA SILVA postulou pela concessão de Medidas Protetivas em face de HELIO SANTIAGO RIBEIRO SILVA, nos termos da Lei no 11.340/2006.

Por entender que restou configurada a necessidade das medidas cautelares de urgência requeridas pela ofendida, o Magistrado singular assim ordenou:

“Defiro o pedido liminar e, por corolário, aplico, pelo prazo de seis meses, as seguintes medidas protetivas:

a) Defiro o uso do aplicativo do SOS Mulher, pelo mesmo prazo das presentes medidas protetivas.

b) Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros.

c) Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

d) Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.

e) Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão.

Determino, por força do art. 22, inc. VI, da LMP, que o requerido participe do grupo reflexivo “Papo de Homem para Homem” da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, cujas reuniões ocorrerão na Avenida Cel. Meireles, s/n, Bairro São João Del Rei, nesta Capital. O agendamento deverá ser feito, no prazo de 05 (cinco) dias, por intermédio do comparecimento pessoal no endereço citado ou via telefone (65) 3675-2649, (65) 9 9952-5773 ou 9 8443-1131.” (ID 96115314-origem)

Inconformado, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela revogação das medidas protetivas.

Pois bem.

Em que pese os argumentos do agravante, a decisão não merece reparos.

De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Sabido é que as excepcionais medidas protetivas, previstas na Lei no. 11.340/06, possuem natureza cautelar, sendo marcadas pelas características da urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não havendo, por isso, como desvinculá-las do procedimento principal, nem mesmo atribuir-lhes um caráter definitivo, estando atreladas ao princípio da acessoriabilidade.

A aplicação das medidas protetivas se faz necessária quando os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados (art. 19, § 2o) e na hipótese de a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem (art. 22, § 1o). Dentre seus objetivos, está a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio (art. 19, §3o).

A despeito de certa controvérsia doutrinária quanto à natureza jurídica das medidas protetivas, prevalece o entendimento de que estamos diante de medidas cautelares que, como tais, estão condicionadas à presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para a sua concessão.

Deste modo, conclui-se que as medidas protetivas impostas devem perdurar enquanto persistir a situação de violência contra a mulher, não podendo ser estendidas por tempo indeterminado, sob pena de tal medida emergencial tornar-se definitiva, em total afronta à intenção legislativa.

No dizer de Renato Brasileiro de Lima, “como desdobramento de sua natureza provisória, a manutenção de toda e qualquer medida protetiva de urgência depende da persistência dos motivos que evidenciaram a urgência da medida necessária à tutela do processo. São as medidas cautelares situacionais, pois tutelam uma situação fática de perigo. Desaparecido o suporte fático legitimador da medida, consubstanciado pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, deve o magistrado revogar a constrição.

E continua: “por isso é que se diz que a decisão que decreta uma medida cautelar sujeita-se á cláusula rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação, diante do surgimento de hipótese que o autorize” (Legislação Criminal Especial Comentada, Renato Brasileiro de Lima. - 2.ed. Bahia: JusPodivm, 2014, págs. 921/922).

Desse modo, o exame acerca da concessão de medidas protetivas de urgência não pode ser feito com a exigência de rigor probatório e nível de cognição igual ao de uma eventual condenação criminal.

No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência n.o 2022.265796, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5o da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.

Importante asseverar que em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, incisos II e III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei no. 11.340/06.

Ademais, o feito em análise trata de medida cautelar satisfativa, a qual não se presta a apurar a culpabilidade do suposto agressor, de modo que sua finalidade precípua é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, § 8o, da Constituição Federal, e artigo 1o da Lei no 11.340/2006.

Nesse contexto, a decretação e a manutenção dessas medidas vinculam-se, tão somente, a sua imprescindibilidade, necessidade e utilidade, que deverão ser aferidas no caso concreto.

No tocante ao risco de dano, verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA - AUTONOMIA E SATISFATIVIDADE -FUNDAMENTOS PARA REVOGAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. 1. Não tendo sido verificada qualquer violação à coisa julgada, ao duplo grau de jurisdição, à inércia da jurisdição e ao sistema acusatório, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade. 2. A natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas, que as reveste de caráter autônomo e satisfativo, bem como o escopo da Lei 11.343/06, autoriza o julgador, uma vez convencido da probabilidade do ilícito, de agir imediatamente para prevenir a ocorrência do dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em observância aos ditames do art.22 da Lei Maria da Penha. 3. Os indícios trazidos nos autos justificam a manutenção das medidas protetivas de urgência requeridas expressamente pela agravada e deferidas pelo magistrado, o qual considerou a existência de contexto probatório suficiente para demonstrar a existência de risco concreto a integridade física e psicológica da agravada, nos termos dos arts. 19 e 22 da Lei n.11.340/06.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0686.20.003755-0/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021)

As medidas protetivas são mecanismos de proteção e não podem ser consideradas penas. Além disso, elas podem ser revistas a qualquer tempo e a pedido de qualquer uma das partes envolvidas.

Por oportuno, como bem ponderou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “não obstante as alegações de inocência do recorrente, tenho que há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade de manutenção das medidas cautelares, a fim de assegurar a integridade física e psicológica da agravada”.

Por tais aspectos, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300, do CPC, amoldando-se o caso à Lei no. 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023